Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710973-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA FELIX AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de José de Fátima da Silva Ribeiro, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos da ação penal no 0715255-05.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 24875442 - Pág. 162/163). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 21/03/2021, pela prática, em tese, das infrações penais previstas no artigo 147, caput, e 250, § 1o, ambos do Código Penal, c/c artigos 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. O MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 24875442 - Pág. 114/116). Recebidos os autos pelo Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília, a MM. Juíza de Direito identificou que, “não obstante o respectivo auto de prisão em flagrante tenha sido analisado pelo Juízo do NAC, não houve deliberação acerca do pleito de medidas protetivas formulado pela ofendida”, razão pela qual apreciou o pedido e o deferiu para “aplicar, pelo prazo de duração do respectivo processo crime, as seguintes medidas ao requerido: a) proibição de aproximação da requerente, fixando o limite mínimo de 200 metros de distância; e b) a proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação” (ID 24875442 - Pág. 157/158). O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao paciente o crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, em razão dos seguintes fatos: “No dia 21 de março de 2021, por volta das 19h, na Quadra 04, Conjunto 14, Lote 06, Setor Norte, Vila Estrutural/DF, o denunciado FRANCISCO PEREIRA FELIX, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relação íntima, ameaçou, por intermédio de palavras, sua ex-companheira GLAUCE BEMVINDO VIEIRA SANTOS, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado adentrou na residência da vítima e passou a ameaça-la dizendo que iria tirar a sua vida. A mãe da vítima saiu para pedir ajuda e retornou com uma guarnição policial quando FRANCISCO, novamente, ameaçou a vítima dizendo que aquela seria última vez que GLAUCE chamaria a polícia. Vítima e denunciado conviveram maritalmente e possuem uma filha em comum, constituindo hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher” (ID 24875442 - Pág. 127/128). A MM. Juíza de Direito do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente (ID 24875442 - Pág. 131/132). A Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo o Juízo a quo indeferido o pleito (ID 24875442 - Pág. 162/164). No presente habeas corpus, a Defesa alega a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica. Salienta que, no caso dos autos, o paciente foi denunciado pelo crime de ameaça, cuja pena máxima é de seis meses de detenção, e não houve indicação de anterior descumprimento de medidas protetivas. Destaca que, apesar de o paciente ostentar condenações definitivas datadas de 2016 e 2018, o que preencheria a condição de admissibilidade do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar não se traduz como regra, devendo ser norteada pela necessidade, em razão do seu caráter subsidiário. Entende que as condenações anteriores são antigas e não são aptas a, por si sós, afastar as medidas cautelares diversas da prisão, ainda mais quando não houve descumprimento de medidas protetivas. Ademais, argumenta que a amiga da vítima declarou que o paciente, alcoolizado, procurou a ofendida em sua casa, mas que afirmou que “nada de mais grave aconteceu”, o que indica que não há gravidade concreta a ensejar risco à ordem pública. Pede o deferimento da medida liminar para que seja expedido alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a manutenção das medidas protetivas já deferidas pelo Juízo a quo, cumuladas, caso se entenda necessário, com o monitoramento eletrônico. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, o paciente é reincidente em crime doloso e os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal. A propósito, o referido inciso III não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, impostas pelo Juízo de origem. Ademais, tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Quanto à necessidade da prisão, observa-se, em princípio, não haver manifesta ilegalidade nas decisões de conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e nem na de indeferimento do pedido de sua revogação, pois, em princípio, se mostram fundamentadas com base em elementos concretos. O fumus comissi delicti está evidenciado pelas declarações de testemunha, dos policiais e da vítima, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia em desfavor do paciente. Em relação ao periculum libertatis, a autoridade impetrada fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta dos fatos e na reiteração criminosa do paciente, a fim de resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e a garantir as medidas protetivas de urgência. De fato, a vítima declarou que o paciente, alcoolizado, foi até a sua residência com um pé de cabra, quebrou um cadeado e uma corrente e a ameaçou de morte, sendo que, após a chegada da polícia militar, disse que seria a última vez que a vítima chamaria a polícia. Vale ressaltar que, embora a amiga da ofendida tenha afirmado que, ao final, nada de mais grave aconteceu, como argumentado pela Defesa, ficou evidenciado nos depoimentos que a vítima e sua amiga conseguiram distrair o paciente enquanto a mãe da ofendida chamou a polícia. Assim, embora a ameaça de morte não tenha se concretizado, é possível vislumbrar a gravidade da ameaça pela conduta do paciente, que procurou a ofendida no período noturno com um pé de cabra para entrar na residência. Além da gravidade concreta da conduta, a decisão impugnada também justificou a necessidade da medida em razão da reiteração do paciente em delitos no âmbito da violência doméstica, verbis: “a quantidade de ocorrências policiais registradas nos últimos cinco anos e anexadas aos autos, cinco destas por flagrantes (Id's 86801097, 86801099, 86801101, 86801102 e 86801103), deixa claro o longo histórico de violência doméstica e familiar envolvendo as partes e o risco que a vítima estará sujeita no caso de soltura do acusado, o qual não se intimida mesmo diante da ação do Estado, conclusão que reforçada pelo dizeres em destaque no parágrafo anterior” (ID 24875442 - Pág. 162). Destacou, ainda, que, em 11/03/2021, ou seja, há menos de quinze dias da data dos fatos, o paciente foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, tendo lhe sido concedida a liberdade provisória na audiência de custódia (autos n.o 0712921-95.2021.8.07.0016). Em tais autos, a denúncia descreve que o paciente “chegou embriagado na casa de GLAUCE e pediu para passar a noite ali com ela. Diante da recusa da vítima, o denunciado se irritou e, com as duas mãos ao redor do pescoço dela, passou a esganá-la dizendo: “você não vale nada mesmo, agora seu filho não está aqui para te defender”. Em razão desta agressão, GLAUCE sofreu a seguinte lesão: Equimoses avermelhadas em faixas na face anterior do pescoço bilateralmente; lesão contusa em placa com cerca de 01 cm de diâmetro no cotovelo direito.” Ademais, o paciente ostenta duas condenações transitadas em julgado pelos delitos de invasão de domicílio e de vias de fato em contexto de violência doméstica (data dos fatos: 18/09/2017 - ID 24881933) e pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (fato de 13/07/2016 - ID 24881936), além de uma condenação em primeira instância pelo crime de descumprimento de medida protetiva (data dos fatos: 30/09/2019 - AP 0750572-35.2019.8.07.0016 – ID 24881928), contra a mesma vítima. Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, indicando, em princípio, que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima e que não são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos de indícios de autoria e da certeza da materialidade dos crimes, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para a preservação da integridade física e psíquica da vítima. II - Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, bem como para preservação da integridade física e psíquica da vítima, não se mostram adequadas outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. III - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão n.1171512, 07070596520198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador